Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708512-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS AGRAVADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcomiro Alexandrino de Medeiros em face da r. decisão (ID 185719150, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Paulo Roberto Rachid e Outros, indeferiu pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), na busca de ativos para saldar o crédito executado, bem como indeferiu os pedidos de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do segundo Agravado e de quebra de sigilo bancário dos devedores. No ID 59473063, o Agravante informa a desistência do recurso, diante da celebração de acordo entre as partes. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15 art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator